Tribunal: STF
Processo: RE 1598631
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por BCI Brasil China Importadora Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ESSENCIALIDADE DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS. ALÍQUOTAS DO ICMS MAJORADAS. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO RE Nº 714.139/SC. ADIS 7117 E 7123-GO DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. ARTIGO 18-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A regularidade formal do recurso exige da parte recorrente, a exposição, em suas razões, dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo para com a sentença atacada. Constatado que o recurso atende ao dispositivo legal, uma vez que indica satisfatoriamente os pontos da sentença que deseja revisão, assinalando os fundamentos que amparam a tese defendida, afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Em atenção à essencialidade conferida aos setores de energia elétrica e de telecomunicações, bem como à seletividade prevista constitucionalmente ao ICMS, foi fixada a tese de que as alíquotas de ICMS sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação, fixadas em patamar superior ao das operações em geral, estavam em discrepância aos ditames constitucionais, conforme o entendimento fixado no Tema 745, com força vinculante, no julgamento do RE 714.139-SC realizado pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Ao realizar a modulação dos efeitos da decisão do RE 714.139-SC, restou decidido que esta tese somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações já ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, que se deu em 05/02/2021. 4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 7.122-GO, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 27, inc. III, alínea "a", e inc. XI, alíneas "a" e "b", item 1, da Lei Estadual nº 11.651/1991 (Código Tributário Estadual do Estado de Goiás), limitando a fixação de alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica e serviços de comunicação em percentual equivalente aos da alíquota geral do tributo (17%), diante do princípio da seletividade tributária e seu critério da essencialidade, com efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. 5. A Lei Complementar nº 194/2022 acrescentou o artigo 18-A ao CTN, atribuindo natureza de bens e serviços essenciais, para fins de incidência de ICMS, às operações com combustíveis, ficando os Estados impedidos de fixarem alíquotas em patamares superiores ao das operações em geral. 6. Ajuizada a ação em 09/08/2023, ou seja, após o início do julgamento do mérito do leading case do Tema 795, em 05/02/2021, encontra-se dentro da modulação efetuada pelo Supremo Tribunal Federal 7. Não há que se falar em direito a restituição dos valores exigidos em momento anterior a alteração legislativa, produzindo efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até 05/02/2021, o que não se aplica ao presente caso. 8. Desprovida a Apelação, majora-se a verba advocatícia fixada conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.” (Apelação cível nº 5518635-96.2023.8.09.0051, 2ª Turma Julgadora da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ricardo Prata, j.11.04.25)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, II, 155, II, §2º, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o acórdão recorrido reconheceu a essencialidade dos combustíveis apenas a partir da entrada em vigor da LC 194/22, equiparando, até então, tais produtos a bens supérfluos. Tal entendimento resulta na indevida aplicação de alíquotas mais gravosas aos combustíveis no período anterior à lei, como se fossem produtos não essenciais.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
 O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Analisando os autos, verifica-se a Autora/Apelante aduziu que o Requerido/Apelado exige dos contribuintes o recolhimento do ICMS em percentuais consideravelmente superiores (14% quatorze por cento nas operações internas com óleo diesel), (23% (vinte e três por cento nas operações internas com álcool carburante), (28% (vinte e oito por cento) nas operações internas com gasolina), o que é contrário à alíquota geral interna 17% (dezessete por cento). 
Defende que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em definitivo (RE 714.139/2021 – Tema 745), e em regime de repercussão geral, no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade das alíquotas praticadas sobre os combustíveis em patamar superior às operações em geral, primando-se pelos princípios da essencialidade e seletividade. 
Postula a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que legitime a cobrança do ICMS em percentual superior à alíquota padrão (17%), incidente sobre comercialização de combustíveis em questão e repassado a Apelante, fixando, especificamente, a alíquota de 17% (dezessete por cento), haja vista a seletividade e essencialidade dos combustíveis; com a consequente condenação do Apelado ao ressarcimento da diferença entre o valor pago sobre a alíquota majorada e o valor que deveria ter sido pago sobre a alíquota padrão, corresponde ao montante de R$ 1.387.314,46 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), referente aos últimos 5 (cinco) anos.O princípio tributário da seletividade, notadamente quanto ao ICMS, foi positivado na Constituição Federal em seu artigo 155, § 2º, inciso III, veja-se: [...]
Como se vê, a Constituição Federal conferiu ao legislador estadual, a prerrogativa de fixar as alíquotas do ICMS, cabendo, inclusive, a aplicação da seletividade, atendendo, em todos casos, ao parâmetro da essencialidade da mercadoria e dos serviços. 
Nesse mesmo sentido, a Constituição do Estado do Goiás adotou esse princípio em seu artigo 104, § 2º, inciso III, literalmente: [...]
Nessa linha, o Código Tributário do Estado de Goiás (Lei Estadual 11.651, de 26/12/1991), ao dispor sobre o ICMS, adotou no seu artigo 27, o princípio da seletividade, conferindo alíquotas diferenciadas para produtos distintos, senão vejamos:        [...] 
O Supremo Tribunal Federal proferiu, por maioria, em 23/11/2021, decisão no Recurso Extraordinário 714.139-SC, cujo julgamento obedeceu à sistemática de Repercussão Geral (Tema 745), reconheceu o direito da Impetrante ao recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica e serviços de telecomunicação, considerada a alíquota geral de 17% (dezessete por cento), conforme previsto na legislação estadual (SC), salientando que os requisitos concernentes à restituição e compensação tributária se situam em âmbito infraconstitucional. 
Assim, em atenção à essencialidade incontestável conferida aos setores de energia elétrica e de telecomunicações, bem como à seletividade prevista constitucionalmente ao ICMS, foi fixada a tese de que as alíquotas de ICMS sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação, fixadas em patamar superior ao das operações em geral, estavam em discrepância dos ditames constitucionais.
[...]
Ao realizar a modulação dos efeitos da decisão do RE 714.139-SC, restou decidido que esta tese somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações já ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, que se deu em 05/02/2021, nestes termos: [...]
Não se pode olvidar, ainda, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 7122-GO que, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 27, inc. III, alínea "a", e inc. XI, alíneas "a" e "b", item 1, da Lei Estadual nº 11.651/1991 (Código Tributário Estadual do Estado de Goiás), limitou a fixação de alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica e serviços de comunicação em percentual equivalente aos da alíquota geral do tributo (17%), diante do princípio da seletividade tributária e seu critério da essencialidade, com efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. 
Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 194/2022, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, os serviços relacionados à comunicação e o transporte coletivo foram considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, ficando os Estados impedidos de fixarem alíquotas em patamares superiores ao das operações em geral.
Assim, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar nº 194/2022, ficou vedada a fixação de alíquotas sobre as operações consideradas essenciais em patamar superior ao das operações em geral. In casu, a Apelante trata-se de empresa que atua no ramo de importação e comercialização de combustíveis, enquadrando-se suas mercadorias, fielmente, no que restou decidido quanto ao Tema 745 do STF, acima exposto. 
Ademais a modulação dos efeitos da decisão tomada em repercussão geral, terão efeito a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE (05/02/2021). Constata-se dos autos em tela que o presente feito foi ajuizado em 09/08/2023 (movimentação 01), após a data do início do julgamento do mérito do RE 714.139/SC (05/02/2021). 
Assim, não há que se falar em direito a restituição dos valores exigidos em momento anterior a alteração legislativa, produzindo efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até 05/02/2021, o que não se aplica ao presente caso.
Desse modo, inviabilizado o pleito de restituição de valores referentes ao recolhimento do ICMS sobre a alíquota maior, posto que antes da entrada em vigor da Lei Complementar 194/2022, os Estados possuíam competência plena para legislar sobre a matéria relacionada aos combustíveis por meio da Lei nº 11.651/91.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a modulação dos efeitos da decisão estipulada no julgamento do Tema nº 745 da Repercussão Geral, para que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, impede eventual aplicação da tese no presente caso, em que a ação foi ajuizada após a data do início do julgamento do mérito do paradigma (em 09.08.23), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).” (RE 714139, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 15.03.2022)

 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente